Tribunal: STF
Processo: ARE 1446885
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Marcos Moraes Advogados contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a existência de repercussão geral da controvérsia não fora alegada.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DO RÉU - GRATUIDADE - DESCABIMENTO - MANIFESTA CAPACIDADE FINANCEIRA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TESE DESCABIDA - MERA RELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA ULTRA PETITA - TESE ACOLHIDA - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - R. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 



    1 – A gratuidade não deve ser concedida àquele que demonstrar capacidade financeira para o custeio do processo. No caso, o réu, em manifesta contradição, recolheu valor na faixa dos cinco mil reais, indicando que seu poder econômico é incompatível com o benefício almejado. Gratuidade indeferida. 



    2 – É descabida a tese de incompetência absoluta suscitada pelo réu, visto que a relação entre as partes é meramente cível, um simples e banal contrato de prestação de serviços advocatícios, inexistindo qualquer indício (sequer alegação) de relação de trabalho entre as partes. Preliminar de incompetência desacolhida. 



    3 – A r. Sentença, de fato, desbordou dos limites da demanda, condenando o réu em valor superior ao pleitado, cabendo, pois, a retificação do quantum debeatur, a fim de observar a postulação inicial. 



    RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.



     É o relatório. Decido.



    2. Reputo correta a decisão agravada.



    Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi apresentada, nos moldes do exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007, preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, Ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]



    Cito, em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, Ministro Celso de Mello, Dje de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    [...]



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    [...]



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Ministro Edson Fachin grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Ministra Rosa Weber grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente